Tribunal: STF
Processo: ARE 1457597
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO ASSENTADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DOSIMETRIA. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1, Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PRELIMINARES - Inaplicabilidade da lei 8.429/92 aos agentes políticos — Natureza civil das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa — Não acolhimento. 



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — Dispensa indevida de licitação e cometimento de irregularidades na contratação de terceiro para prestação de serviços de transporte no Município de Chavantes — Direcionamento de contratação como forma de recompensa pelo apoio em campanha política daquele que se tornou Prefeito Municipal à época dos fatos — Individualização das condutas de cada um dos recorrentes —Violação ao art. 10, VIII, da Lei n° 8.429/92 — Prejuízo ao erário — Ação julgada procedente na lª Instância — Sentença mantida — Recursos improvidos.” (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. LIV, LV e LIV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional e inobservância do devido processo legal. Sustenta a inexistência de dano ao patrimônio público, pelo que entende contrariado o princípio da proporcionalidade pela imposição das penas.



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, no tocante à alegação de contrariedade ao princípio do devido processo legal, há incidência do óbice previsto na tese de julgamento do Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral, pelo que não conheço do agravo, no particular.



    4. No mais, a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) No tocante ao Sr. Wilson, a mesma assertiva é aplicável, inclusive sob a ótica da responsabilidade subjetiva. 



    Como visto, ficou demonstrada toda a relação causal que se estabeleceu entre o apoio político recebido pelo Sr. Antônio Carlos de Faria (fls. 596/597; fls. 600/602) e a posterior contratação de tal prestador. Nada disso poderia ter sido feito se não fosse o elemento volitivo do então Prefeito no sentido de impulsionar as contratações de seu ex-cabo eleitoral. É o que, de certo, denuncia a articulação e a estruturação da falcatrua, encabeçada pela figura maior do Prefeito Municipal.



    Ora, foi ele quem nomeou a Comissão Permanente de Licitação (fl. 108; fl. 287), de modo que tinha (ou, no mínimo, deveria ter) ciência acerca das atribuições conferidas aos seus funcionários. 



    Foi ele também que homologou as licitações (fl. 108; fl. 287; fl. 306), não sendo crível que a figura máxima do Executivo local não soubesse das proposições relacionadas aos contratos de transporte da Municipalidade. As irregularidades ali perpetradas poderiam ter sido facilmente detectadas pelo minimo de acuidade que o gestor municipal ç tivesse adotado. 



    E que não se alegue pela inexistência de prejuízo. O dano decorre da própria frustração da licitação, que, se tivesse acontecido de forma legítima, significaria a obtenção da proposta mais favorável e com preço mais competitivo à Municipalidade. Daí, a responsabilização do Sr. Wilson, imposta a partir de elementos concretos e que não deixam escapar o dolo relativo à prática de condutas caracterizadas como ímprobas. 



    Neste aspecto, aliás, inaceitável a pretensa desclassificação para as condutas do art. 11 da Lei n. 8429/92. 



    Com efeito, as consecutivas violações aos preceitos da Lei n° 8.666/93conduzem ao enquadramento no artigo 10, VIII, da Lei n. 8429/92, caracterizando como ato de improbidade administrativa. 



    Por fim, não houve questionamento específico acerca das demais penalidades cominadas, razão pela qual não e o caso de tecer manifestações a esse respeito. Desta forma, irreparável a r. sentença monocrática, que bem motivada atentou para os postulados constitucionais e legais acima citados, aplicando-os de maneira correta, devendo permanecer tal como foi lançada. (...)” (e-doc. 13, p. 16-17; grifos nossos).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator